Tribunal: TJSP
Processo: 2199735-77.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente preso com significativa quantidade de drogas (07 tijolos de maconha com massa líquida superior a 2Kg e 118 porções de cocaína com massa líquida de 50,95g). Paciente reincidente e portador de maus antecedentes. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente preso com significativa quantidade de drogas (07 tijolos de maconha com massa líquida superior a 2Kg e 118 porções de cocaína com massa líquida de 50,95g). Paciente reincidente e portador de maus antecedentes. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Necessidade de manutenção da segregação cautelar. Ordem denegada.